Tribunal: TJSP
Processo: 1000794-37.2018.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – Apelação interposta sem o recolhimento do preparo – Deserção – Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000794-37.2018.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante RAFAEL
COSTA
CARDOSO
DA
SILVA,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000794-37.2018.8.26.0660 -Voto no 19899 - Viradouro
2
Apelação Cível no 1000794-37.2018.8.26.0660
Comarca: Viradouro
Apelante: Rafael Costa Cardoso da Silva
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz: Douglas Borges da Silva
VOTO 19899
BUSCA E APREENSÃO
Apelação interposta sem o
recolhimento do preparo Deserção Apelo não conhecido.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra
RAFAEL COSTA CARDOSO DA SILVA julgada extinta, sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, condenando o
requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da dívida vencida indicada
na inicial, com indeferimento da assistência judiciária gratuita.
Apelo do réu buscando a reforma do julgado sustentando
que não reúne condições de arcar com as despesas processuais sem
prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. Alega que a
circunstância de o recorrente ter conseguido pagar o valor integral do débito
não exclui, por si só, a possibilidade de obter a assistência judiciária
gratuita, mormente porque por meio dos documentos acostados aos autos
ficou demonstrado que obteve auxílio financeiro de seu irmão e familiares.
Postula, sendo outro o entendimento, que se afaste a condenação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000794-37.2018.8.26.0660 -Voto no 19899 - Viradouro
3
pagamento das verbas honorárias porque ausente pretensão resistida,
purgando a mora, no prazo para resposta sem discutir o mérito.
Recurso respondido.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor firmou um contrato de
financiamento para aquisição de um veículo marca Mitsubishi L200 Triton
HPE 3.2, ano 2011, placas ESA 0590, pelo valor de R$ 57.847,72,
pactuando-se o pagamento dele em 48 parcelas fixas, mensais e
consecutivas de R$ 1.884,20, e que, em garantia do pagamento, o
requerido transferiu-lhe, em alienação fiduciária, o veículo discriminado na
inicial.
Consta, ainda, que o requerido tornou-se inadimplente,
motivo pelo qual, após a constituição em mora, requereu fosse concedida
liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado e, ao final, fosse a
liminar confirmada para consolidar em suas mãos a posse plena e exclusiva
do bem.
Dentro do prazo quinquenal, o autor noticiou a purgação
integral da mora.
A ação foi julgada extinta.
Com efeito, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000794-37.2018.8.26.0660 -Voto no 19899 - Viradouro
4
Firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
relator o Min. Fernando Gonçalves, in RSTJ 179/327:
“1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento do
pedido de justiça gratuita quando tiver o juiz fundadas razões, malgrado
afirmação da parte de a situação econômica não lhe permitir pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família”.
Permite-se exigir prova quando assim entender o
magistrado, ou quando houver impugnação da parte contrária (REsp 96.054-
RS, rel. Min. Sálvio Figueiredo, e 649.579-RS, rel. Mina Eliana Calmon).
O Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou ser
necessária a comprovação (JTJSP 285/286 e 290/463) e que não é
suficiente a declaração de pobreza (JTJSP 259/334; RT 833/213).
Não se nega ao juiz poder se inteirar da verdade das
alegações da parte, cabendo-lhe determinar providências para o encontro
da justeza na concessão do benefício buscado, conforme preceituado no
art. 370 do Novo CPC.
Logo, não basta a simples afirmação, podendo o
magistrado determinar à parte que comprove a insuficiência financeira.
Também o artigo 98 do CPC é expresso no sentido de
que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000794-37.2018.8.26.0660 -Voto no 19899 - Viradouro
5
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei”.
Com efeito, o réu não comprovou a insuficiência
financeira, a qual alude o art. 98 do CPC, bem como o art. 5o, inciso LXXIV,
da Constituição Federal.
No caso dos autos, trata-se de financiamento de veículo
de alto valor, que foi integralmente quitado pelo réu.
Conforme ponderou o magistrado sentenciante, o autor
depositou valor substancial, ato incompatível com a alegada miserabilidade.
Por outro lado, não é caso de afastamento da
condenação ao pagamento das verbas honorárias porque o réu deu causa à
propositura desta demanda.
Ademais, conforme preceitua o art. 1007 do Código de
Processo Civil de 2015 (art. 511, do CPC/73):
“No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.”
Este magistrado deu oportunidades à parte apelante para
que recolhesse o valor do preparo devido, em dobro, nos termos do art.
1007, §4o do CPC (fls. 119/120), sob pena de deserção, no entanto, o
apelante deixou de dar cumprimento à disposição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000794-37.2018.8.26.0660 -Voto no 19899 - Viradouro
6
Por fim, conforme determinado no Agravo em Recurso
Especial n. 1.667.039 SP, Min. João Otávio de Noronha, majoro a verba
honorária para 15% do valor da dívida vencida indicada na inicial.
Destarte, o recurso não pode ser conhecido, ante o
reconhecimento de sua deserção, pela ausência de preparo.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator